Tribunal: STF
Processo: ARE 1331891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPATE NA VOTAÇÃO. § 2º DO ART. 150 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOS ENCAMINHADOS AO PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA.



    1. Em 30.5.2022, a Primeira Turma adiou a conclusão do julgamento do presente agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Federação Brasileira de Bancos, para colher voto de Ministro da Segunda Turma, em razão do empate na votação.



    Naquela assentada, acompanhei o Relator Ministro Alexandre de Moraes pelo não provimento do agravo, com imposição de multa. Os Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber divergiram para dar provimento ao recurso. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso.



    2. Nos §§ 1º e 2º do art. 150 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal têm-se que:



    “§ 1º Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do Ministro que esteve ausente.



    § 2º Persistindo a ausência, ou havendo vaga, impedimento ou licença de Ministro da Turma, por mais de um mês, convocar-se-á Ministro da outra, na ordem decrescente de antiguidade”.



    3. Pelo exposto, encaminhem-se os autos ao Presidente da Segunda Turma, para aplicação do § 2º do art. 150 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Presidente da Primeira Turma